Tribunal: STF
Processo: RMS 32004
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZES DO TRIBUNAL MARÍTIMO. RESTABELECIMENTO DA REPRESENTAÇÃO MENSAL PREVISTA NA LEI N. 8.216/1991. INCOMPETÊNCIA DO MINISTRO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO: INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.